Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. POSTERIOR CANCELAMENTO DA APÓLICE NO PERÍODO DE PREPARAÇÃO PRÉ-CIRÚRGICO. SINISTRO OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO SECURITÁRIO. DEVER DE COBERTURA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR. CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PREVIAMENTE AUTORIZADO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL.
1. Trata-se hipótese de aplicação das regras consumeristas, a teor do que disciplina a Súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
2. A revogação de autorização para tratamento cirúrgico em função do cancelamento da apólice, verificada durante a preparação pré-operatória, viola a boa-fé objetiva, por isso não produz efeitos, configurando ainda conduta abusiva da seguradora/operadora, uma vez que o evento danoso à saúde do segurado, objeto do contrato, comprovadamente ocorrera na vigência do contrato.
3. Agravo interno parcialmente provido para, em homenagem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e simetria, reduzir o valor da multa diária e do seu limite.
4. Agravo de instrumento provido para determinar a realização da cirurgia, às expensas da agravada.